Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDÊNCIA.
1. Havendo a parte autora demonstrado a sua qualidade de atual e legítima cessionária sobre os direitos do imóvel objeto de doação em programa habitacional, e a recusa da parte ré em lhe outorgar a respectiva escritura, cabível a adjudicação compulsória para suprir a declaração de vontade, nos moldes do art. 1418 do Código Civil e do art. 501 do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.